Tribunal: TJDFT
Processo: 0705082-40.2021.8.07.0009
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-23

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. GRAVAME. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INSERÇÃO INDEVIDA. FRAUDE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS. DEVIDOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. ADEQUADO. ASTREINTES. VALOR ARBITRADO. ADEQUADO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. ART. 82, §2o, DO CPC. BASE DE CÁLCULO. HIERARQUIA.
1. A relação jurídica existente entre as partes litigantes se submete às normas do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que autor e ré se enquadram, respectivamente, nos conceitos de consumidor e fornecedor, previstos nos artigos 2o e 3o da Lei n. 8.078/1990.
2. O Código de Defesa do Consumidor estabelece, em seu artigo 14, que a responsabilidade civil dos fornecedores de serviços é objetiva, fundada no risco da atividade por eles desenvolvida, de modo que não é necessário analisar a existência de culpa para que seja estabelecida a responsabilidade pela reparação de danos, bastando que sejam evidenciados o liame de causalidade entre o defeito no serviço e o evento danoso experimentado pelo consumidor.
3. Se restou comprovada a inserção indevida de gravame de alienação fiduciária nos registros de veículo, mostra-se evidente a falha na prestação do serviço da instituição bancária, uma vez que esta agiu de maneira desidiosa ao deixar de averiguar o registro do veículo e a veracidade dos documentos utilizados no momento da contratação do financiamento.
4. A fraude integra o risco das operações bancárias, caracterizando-se como fortuito interno.
4.1. O colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento, consolidado no enunciado da Súmula n. 479, de que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, de modo que não há que se cogitar sobre a presença da excludente prevista no artigo 14, §3o, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor.
5. Verificada a falha na prestação do serviço, resta manifesto o dever de indenizar da apelante, nos termos do artigo 14 da Lei n. 8.078/1990.
6. Para configuração do dano moral é preciso que o dano causado ultrapasse o razoável ou o mero dissabor. Assim, a inscrição indevida de gravame de alienação fiduciária sobre veículo de terceira viola claramente atributo da personalidade, porquanto gera óbice ao regular exercício do direito de propriedade, caracterizando, portanto, dano moral indenizável.
7. A valoração da compensação moral deve ser apurada com observância da gravidade e repercussão do dano, assim como da capacidade financeira do agente causador do prejuízo.
7.1. A indenização deve ter caráter didático-pedagógico, com o intuito de desestimular a conduta lesiva; e obedecer aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, a fim de evitar o enriquecimento sem causa ou a fixação de valor ínfimo.
7.2. Considerando-se as particularidades do caso posto em analise, e restando evidenciado o atendimento aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como o caráter didático-pedagógico da compensação moral, não há que se cogitar a redução do quantum indenizatório.
8. A multa cominatória deve ser suficiente e compatível com a obrigação, não podendo, por outro lado, ser irrisória, sob pena de haver o desvirtuamento de sua finalidade coercitiva e inibitória.
8.1. No caso, o montante mensurado para a hipótese de o apelante resistir em cumprir o determinado afigura-se razoável e guarda estrita conformação com o objeto da prestação, não comportando debate acerca da sua inadequação ou excessividade.
9. Os honorários devem ser fixados entre o mínimo de 10% (dez por cento) e o máximo de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa (artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil).
9.1. A doutrina e a jurisprudência possuem entendimento no sentido de que o artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil estabeleceu hierarquia a ser seguida pelo julgador no que diz respeito à base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais, devendo utilizar-se, primeiramente, do valor da condenação, e, não havendo condenação, utilizar-se do proveito econômico obtido ou do valor da causa, conforme o caso.
9.2. Nas hipóteses em que a sentença possuir natureza condenatória, devem os honorários advocatícios sucumbenciais ser fixados entre 10% (dez por cento) e 20% (vinte por cento) do valor da condenação; somente podendo-se utilizar o valor da causa como base de cálculo caso não houvesse condenação e não fosse possível precisar o proveito econômico obtido pelo vencedor.
10. Recurso de Apelação conhecido e parcialmente provido. Honorários majorados.